Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ATO ILÍCITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO ABUSO DO MANDATO. ARTIGOS 397, 398, 670, CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 670 do Código Civil “pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou”.
1.1. Além disso, o artigo 398 do referido Código reiteram que o termo inicial é data da ocorrência do ato ilícito.
2. No caso dos autos, o réu, na condição de patrono do autor, apropriou-se de valores levantados em ação judicial, de forma que os cálculos do valor total devido devem ser feito considerando o termo inicial dos juros de mora como a data do ato ilícito.
3. Pedido de revisão de honorários sucumbenciais feito pelo réu resta prejudicado ante a procedência do recurso autoral.
4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado. Sentença reformada.